Tribunal: TJBA
Processo: 8001530-41.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001530-41.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA ANGELICA VIEIRA ARAUJO COSTA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. JORNADA SUPLEMENTAR. PAGAMENTO PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal, professora da rede básica do Município de Macaúbas/BA, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento do piso salarial nacional do magistério, relativamente à jornada de 40 horas semanais. A autora sustenta que, embora tenha exercido jornada ampliada por vários anos, o Município remunerava as horas adicionais mediante rubrica denominada “adicional”, resultando em valor inferior ao piso nacional proporcional, em afronta à Lei nº 11.738/2008.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de reconhecimento de ampliação definitiva da jornada de 20h para 40h semanais; (ii) o direito ao recebimento de diferenças salariais com base no piso nacional do magistério, proporcional à jornada efetivamente exercida; e (iii) a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas reclamadas.

III. Razões de decidir
3. Mantém-se a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, alcançando as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
4. A ampliação da jornada de trabalho possui natureza precária e discricionária, não gerando direito adquirido à incorporação definitiva do regime de 40 horas, conforme entendimento consolidado do STF.
5. A Lei nº 11.738/2008 institui o piso salarial nacional do magistério como vencimento básico mínimo, devendo ser observado proporcionalmente à jornada efetivamente exercida.
6. Comprovado o exercício de jornada de 40 horas semanais, ainda que em regime temporário, impõe-se o pagamento proporcional ao piso nacional, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
7. A remuneração por meio de parcela fixa (“adicional”) em valor inferior ao piso proporcional viola a norma geral federal e não afasta o direito às diferenças salariais.
8. As diferenças são devidas apenas nos períodos em que comprovada a jornada ampliada, com reflexos nas demais verbas remuneratórias, respeitada a prescrição.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ampliação temporária da jornada de servidor público não gera direito adquirido ao enquadramento definitivo em regime de 40 horas semanais.”
“2. Comprovado o exercício de jornada ampliada, é devido o pagamento proporcional ao piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.”

Parte inferior do formulário

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001530-41.2019.8.05.0156
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA